Tribunal: STF
Processo: HC 269165
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-08
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Cangussu Meira Neto e José Jaedson da Silva Neto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1076587.
Colho da decisão impugnada:

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de RODRIGO CANGUSSU MEIRA NETO e JOSÉ JAEDSON DA SILVA NETO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO (Apelação n. 0800281- 43.2023.4.05.8502)). 
Consta dos autos que os pacientes foram condenados, respectivamente, às penas de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão e 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática do crime de participação em organização criminosa, ocasião em que foi preservado o monitoramento eletrônico aplicado, no curso do processo, em substituição à prisão preventiva. 
Irresignada, a defesa ingressou com recurso, tendo o Tribunal de origem dado parcial provimento ao apelo para reduzir as sanções, mantida a monitoração eletrônica (e-STJ fls. 11/73). 
Neste writ, sustenta a defesa constrangimento ilegal na preservação do uso da tornozeleira eletrônica, asseverando não haver justificativa idônea para a perpetuação da medida. 
Afirma que "o monitoramento eletrônico dos pacientes está em vigor de forma ininterrupta desde 06 de fevereiro de 2023. À data desta impetração, os pacientes suportam a cautelar há mais de três anos consecutivos, sem interrupção, sem reavaliação adequada e sem perspectiva definida de encerramento" (e-STJ fl. 5)
Pontua que "a situação do paciente Rodrigo Cangussu Meira Neto exige atenção individualizada por parte desta Corte, pois apresenta contornos humanitários e jurídicos que o acórdão impugnado simplesmente ignorou ao negar a revogação da medida de forma coletiva e genérica. Durante o período de vigência da cautelar, Rodrigo foi vítima de acidente de trabalho que o afastou de suas atividades laborais por quase um ano, devidamente comprovado por atestados médicos carreados aos autos de origem. Nesse período de intensa vulnerabilidade física e financeira, o paciente manteve conduta absolutamente exemplar, obedecendo rigorosamente todas as condições impostas pelo juízo, sem gerar qualquer alerta, descumprimento ou incidente de monitoramento. Esse comportamento demonstra de forma objetiva e inequívoca que o paciente não representa qualquer risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 
Mais grave: o paciente necessita de procedimento cirúrgico, e a manutenção da tornozeleira eletrônica representa impedimento concreto à realização da intervenção, configurando risco direto à sua saúde. A questão foi suscitada pela defesa perante o TRF5, que, contudo, deixou de enfrentá-la de forma individualizada em relação a Rodrigo, limitando-se a remeter situação análoga — a do corréu Giordane Marques Saldanha — ao juízo de primeiro grau, sem qualquer pronunciamento específico sobre o estado de saúde do ora paciente. A omissão do acórdão em enfrentar esse argumento concreto e relevante é, em si mesma, vício de fundamentação autônomo" (e-STJ fls. 6/7)
Alega que "a situação do paciente José Jaedson da Silva Neto também não foi individualmente examinada pelo acórdão, o que por si só já revela o vício de fundamentação apontado. Mas além da omissão formal, há elementos materiais que tornam a manutenção do monitoramento em relação a ele ainda mais injustificável. O próprio acórdão registra que o paciente apontou, em seu recurso, inconsistências nas provas apresentadas, como a inexistência de registros de passagens aéreas ou locação de veículos em seu nome, bem como a falta de comprovação de sua presença física em Sergipe durante o período investigado. Essas inconsistências são relevantes não apenas para a análise da condenação em si, mas diretamente para avaliar a solidez dos fundamentos que amparam a medida cautelar: se a prova de vinculação de José Jaedson à suposta organização criminosa apresenta fragilidades reconhecidas e não rebatidas de forma individualizada pelo acórdão, a presunção de risco concreto de reiteração delitiva fica completamente esvaziada de base fática. Ademais, o paciente atua como microempreendedor individual, prestando serviços autônomos para garantir o sustento próprio e de sua família, atividade comprovada nos autos por notas fiscais e comprovantes de pagamento. Após mais de três anos de uso ininterrupto da tornozeleira eletrônica, a manutenção ostensiva do equipamento no exercício diário de sua atividade profissional gera constrangimento perante clientes e tomadores de serviço, comprometendo de forma concreta e crescente sua capacidade de trabalho e de manutenção familiar" (e-STJ fls. 7/8)
Busca, assim, seja revogado o monitoramento eletrônico. (eDOC 3)

No STJ, o recurso não foi provido em 5.3.2026. 
Nesta Corte, o impetrante requer “a) O conhecimento do presente habeas corpus, afastada qualquer preliminar de supressão de instância, pelas razões expostas nos itens II.1 e II.7 supra, notadamente pelo fato de que a medida cautelar foi imposta pelo próprio TRF da 5ª Região, a matéria foi amplamente debatida em sede de apelação criminal com sustentação oral, e a decisão do STJ encerrou a via recursal ordinária sem solucionar nenhum dos constrangimentos ilegais apontados; b) A concessão de medida liminar para determinar a imediata revogação do monitoramento eletrônico dos pacientes Rodrigo Cangussu Meira Neto e José Jaedson da Silva Neto, com expedição dos respectivos mandados de desinstalação das tornozeleiras eletrônicas, até o julgamento definitivo do presente writ, especialmente em razão da necessidade de procedimento cirúrgico urgente do paciente Rodrigo Cangussu Meira Neto, cuja realização é impedida pela manutenção da tornozeleira; c) A intimação da autoridade coatora — Exmo. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça — para prestar as informações que entender pertinentes; d) A remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral da República para parecer; e) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando a liminar, para declarar ilegal o constrangimento imposto aos pacientes pela manutenção do monitoramento eletrônico, determinando sua revogação definitiva, em razão da ausência de fundamentação concreta e individualizada, da violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, da contradição interna dos fundamentos que sustentam a cautelar, da desproporcionalidade da medida após mais de três anos ininterruptos e da violação aos arts. 5º, III, LVII e LXVIII, e 196, da Constituição Federal.”

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, de modo que não procede a afirmação do impetrante, no sentido de que a “decisão do STJ encerrou a via recursal ordinária sem solucionar nenhum dos constrangimentos ilegais apontados.”
Não houve encerramento da via recursal no STJ, portanto, razão por que a análise por esta Corte resultaria, sim, em supressão.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Veja-se o teor do ato impugnado:

Como se vê, foi apontada justificativa idônea, suficiente e proporcional para a manutenção do monitoramento eletrônico, pois afirmou o Tribunal a quo que "a medida é crucial para interromper ou diminuir a atuação dos integrantes rantes da organização criminosa. A empreitada criminosa pressupunha o constante deslocamento dos agentes para a segurança e transporte do material contrabandeado. A manutenção do monitoramento eletrônico permite o controle judicial e mostra-se suficiente para neutralizar o periculum libertatis, notadamente o risco de reiteração delitiva" (e-STJ fl. 71). 
Enfatizou que, "conforme as informações da sentença, após a decretação da medida, cessaram os deslocamentos dos réus para a Foz do Rio Real, evidenciando a sua eficácia. Ademais, há relatos de problemas com o cumprimento da medida, como o desligamento do aparelho e deslocamentos frequentes e suspeitos para a região fronteiriça, o que reforça a necessidade de sua manutenção para resguardar a ordem pública" (e-STJ fl. 71, grifei). (eDOC 3)

Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 8 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente